Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AMBULATORIAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A Resolução Normativa da ANS no 465/2021 estabelece, no art. 18, que “o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares”.
3. Não se pode, com base em análise perfunctória, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao beneficiário de plano de saúde ambulatorial, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de cognição sumária, no tocante à obrigatoriedade de cobertura de cirurgia em ambiente hospitalar, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.